Tribunal: TJDFT
Processo: 0717908-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717908-30.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: JOSE ALVES FILHO, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Trata-se de duas Apelações Cíveis interpostas pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI e pelo BANCO DO BRASIL S.A., respectivamente, em face da sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (ID 20619723), nos autos da ação revisional de aposentadoria com pedido regressivo contra o Patrocinador, ajuizado por JOSÉ ALVES FILHO em desfavor dos Apelantes, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte Autora. Pela decisão de ID 21780178, esta Relatoria determinou a suspensão dos autos até o julgamento dos recursos especiais repetitivos 1.778.938/SP e 1.740.397/RS (Tema 1.021), que visam integrar a tese firmada no denominado Tema 955 pela Corte Superior. Por meio da certidão de ID 24393684, verificou-se a ocorrência do trânsito em julgado nos recursos paradigmas, cujo acórdão do Resp. 1.778.938/SP foi assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. VERBAS REMUNERATÓRIAS. RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA TRABALHISTA. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO CUSTEIO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO. POSSIBILIDADE DE RECÁLCULO DO BENEFÍCIO EM AÇÕES JÁ AJUIZADAS. AMPLIAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA REPETITIVO N. 955/STJ. CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos de quaisquer verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2015): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até 8/8/2018 (data do julgamento do REsp n. 1.312.736/RS - Tema repetitivo n. 955/STJ) - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar de que as parcelas de natureza remuneratória devam compor a base de cálculo das contribuições a serem recolhidas e servir de parâmetro para o cômputo da renda mensal inicial do benefício, e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte, a ser vertido pelo participante, de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar." 2. Caso concreto a) Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. b) O acórdão recorrido, ao reconhecer o direito da parte autora de incluir em seu benefício o reflexo das verbas reconhecidas pela Justiça do Trabalho, sem o aporte correspondente, dissentiu, em parte, da orientação ora firmada. 3. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1778938/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/10/2020, DJe 11/12/2020) Esta Relatoria concedeu prazo às Partes, para manifestarem sobre a repercussão e o alcance na presente demanda do posicionamento fixado pelo STJ nos recursos paradigmas (ID 25759918). O Banco do Brasil SA de sua feita (ID 26841775), ratificou as teses articuladas nas razões recursais e requereu o reconhecimento de sua a ilegitimidade passiva ad causam com sua exclusão dos autos, nos termos da exceção contida no Tema 936 do STJ. A PREVI fez uma longa explanação sobre a tese fixada sobre o Tema 1.021 e ao final de sua manifestação formulou os seguintes pedidos (ID 26948686): DIANTE DE TODO EXPOSTO, esta peticionária requer a intimação da parte autora para que, caso queira dar seguimento ao feito, realize o aporte imediato dos valores suficientes para a recompor da reserva matemática. Subsidiariamente, não havendo aporte prévio e integral de valores suficientes a recompor a reserva matemática, requer a extinção do feito mediante a improcedência do pedido inicial pois sem a recomposição da reserva matemática encontra-se em pleno desacordo com os termos do julgado repetitivo. O Autor/Apelado ao manifestar sobre a repercussão das questões decididas nos recursos paradigmas, limitou-se em defender que sua pretensão materializada na presente demanda foi inteiramente acolhida pela tese fixada nos recursos especiais repetitivos n. 1778938/SP e N. 1740397/RS no denominado Tema 1.021 (ID 26981066). Verifica-se que a CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI não consta da capa dos autos como apelante. Com vista privilegiar o contraditório substancial (arts. 9o e 10, do CPC), INTIME-SE o Autor/Apelado, para querendo, responder às MANIFESTAÇÕES dos Apelantes de ID 26841775 e ID 26948686, especialmente, sobre os pedidos formulados pela PREVI, no prazo de 10 (dez) dias. À Secretaria da Turma, cadastrar a PREVI como Apelante, conforme as razões recursais ID 20619732 e sua ratificação de ID 20619741. Cumpra-se e intime-se Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de outubro de 2021 16:20:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador